Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702974-48.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DANIELE DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO OBSTATIVO. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. GARANTIA REAL. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. QUALQUER TEMPO. ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A presunção relativa concorre em favor da pessoa natural que deduz o pedido de acesso à benesse da gratuidade de justiça e o fato de estar assistida por advogado particular não impede o amparo do benefício (artigo 99, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil), não se desincumbindo a parte apelada do seu ônus argumentativo e contra-probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que desnature a pretensão da autora quanto à assistência da gratuidade (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 2. Aplica-se o Código de Defesa Consumidor aos contratos de alienação fiduciária imobiliária estipulados entre pessoa natural e a instituição financeira, porquanto os sujeitos se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor (destinatário final econômico e fático da prestação de serviço e fornecimento de crédito) e fornecedor (responsável pelo crédito e garantia para aquisição de imóveis no mercado de consumo) previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alienação fiduciária em garantia estabelece a propriedade resolúvel em nome do credor e em favor do devedor se dispõe, em regra, a posse direta da coisa dada em garantia. Quitada a obrigação pelo devedor, a propriedade consolida-se em seu nome; inadimplida a obrigação, a legislação de regência do contrato irá indicar os mecanismos para a satisfação plena do crédito não satisfeito pelo devedor. 4. O contrato entabulado entre as partes está expressamente regido pela Lei n.o 9.514/97, que no artigo 22 dispõe que a alienação fiduciária imobiliária submetida ao seu regramento “é o negócio pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. 5. Nos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/97, vencida e não paga a dívida, constitui-se em mora o devedor e inaugura-se o procedimento próprio que possibilitará a consolidação da propriedade em favor do credor-fiduciário, com sua imissão na posse, seguida da alienação do imóvel objeto do contrato em leilão para quitação do débito e, se houver, a devolução do saldo remanescente ao devedor-fiduciante (artigos 26 e 27 da Lei). 6. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei n.o 9.514/97, é possível a purgação da mora pelo devedor mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário, mas desde que antes da assinatura do auto de arrematação, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no Decreto-Lei 70/66, segundo o qual “é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito”. Precedentes STJ e TJDFT. 7. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 22, 23, 26 e 29, todos da Lei no 9.514/97, sustentando a legalidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, ao argumento de que a recorrida, ainda que concretizada a consolidação na propriedade em mãos do credor, poderia ter efetuado o pagamento da dívida. Pugna pela aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, 23, 26 e 29, todos da Lei no 9.514/97, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E PURGA DA MORA. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS. PURGA DA MORA NÃO EFETUADA EM SUA TOTALIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DOS AUTOS DE ARREMATAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que, na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1571289/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, o que se extrai dos autos são tentativas da parte apelante em regularizar o contrato após sua incontroversa inadimplência, o que somente não fora possível em razão de desacordos burocráticos e informacionais causados pelo próprio credor quanto à adequada purgação da mora a ser efetivada pela parte devedora. A devedora, ao contrário, busca a correspondente purgação da mora, inclusive com a consignação judicial da quantia que entende devida (ID 27345471), o que é possível no caso até a assinatura do auto de arrematação. Nos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/97, vencida e não paga a dívida, constitui-se em mora o devedor e inaugura-se o procedimento próprio que possibilitará a consolidação da propriedade em favor do credor-fiduciário, com sua imissão na posse, seguida da alienação do imóvel objeto do contrato em leilão para quitação do débito e, se houver, a devolução do saldo remanescente ao devedor-fiduciante (artigos 26 e 27 da Lei). Ocorre que é possível a purgação da mora pelo devedor, mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário e desde que antes da assinatura do auto de arrematação. Isso porque se aplica ao caso a compreensão de que o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei 9.514/97, subsidiariamente, o disposto no Decreto-Lei 70/66, segundo o qual “é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito” (ID 30854059 - Pág. 6/7). (...) Logo, no caso, tenho que merece reforma a sentença, a fim de que seja admitida a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação para que, realizada, reverta-se a consolidação da propriedade (ID 30854059 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024